Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023535-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 107.030.471-91 (ADVOGADO), JOSIANE SOARES DA SILVA - CPF: 839.918.591-49 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito dos honorários periciais pela autora sem oportunizar manifestação prévia das partes sobre a proposta apresentada pelo perito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação das partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais apresentada, evitando-se decisão surpresa e assegurando o contraditório e a ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 465, § 3º, do CPC, é obrigatória a intimação das partes para manifestação quanto à proposta de honorários periciais, com o objetivo de evitar decisões inesperadas e assegurar o contraditório e a ampla defesa.
4. A ausência de intimação constitui nulidade da decisão, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado desta Corte Estadual.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Revogação da decisão que determinou o depósito dos honorários periciais, com a determinação de que o Juízo de origem intime as partes para manifestação acerca da proposta apresentada.

Tese de julgamento:
“É nula a decisão que homologa proposta de honorários periciais sem a prévia manifestação das partes, nos termos do art. 465, § 3º, do CPC/2015.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1720370/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/09/2021; TJ-MT, RAI 1008904-09.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Josiane Soares da Silva, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais n. 1030841-83.2022.8.11.0041
, movida pela Agravante em desfavor da Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, determinou que a Recorrente deposite, em 10 (dez) dias, o valor integral dos honorários periciais, para prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão recorrida afronta o artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), visto que, no caso, as partes não foram intimadas para se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado pelo Juízo Singular.

Diante dessa situação, interpõe este recurso e requer seu provimento, a fim de que o Juízo de origem oportunize às partes manifestarem-se sobre a proposta de honorários periciais.

O efeito suspensivo requerido foi concedido nos termos da decisão de id. 241367164.

Em sua contraminuta (id. 247184174), a Agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Josiane Soares da Silva interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais n. 1030841-83.2022.8.11.0041
, movida pela Agravante em desfavor da Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Na ocasião, o mencionado Magistrado determinou que a Recorrente deposite, em 10 (dez) dias, o valor integral dos honorários periciais, para prosseguimento do feito, no entanto, deixou de oportunizar às partes litigantes prazo para manifestação acerca do valor dos honorários periciais a serem cobrados.

Ao analisar o pedido de produção de prova pericial apresentado pela Apelante, o Juízo de Primeiro grau decidiu o seguinte:

“
Vistos etc.

Constatado o pedido de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia,
NOMEIO

–

profissional da
EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na área de engenharia mecânica
, para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 466,CPC).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III).

Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias,
intimando-se a parte autora para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias
, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º).

Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento.

A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro).

Intime-se.

Cumpra-se.
”. (Id. 156446974 dos autos de origem).

Denota-se dos autos de origem que a Agravante move a mencionada
Ação de Reparação de Danos Morais
em desfavor da concessionária de serviço público de distribuição de água, sob o argumento de que houve ajuste no fornecimento do serviço no Bairro em que reside, consistente na instalação da rede de coleta de esgoto.

Aduziu que durante os procedimentos, substituição do hidrômetro, sua mudança para o outro lado da calçada, inclusive perfuração do solo, os funcionários da Agravada danificaram a rede de água, o que ocasionou vários episódios de vazamentos na rua e um aumento exorbitante na conta de água da Recorrente.

Ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Agravante manifestou interesse na produção de prova pericial e, ao deferir o pedido, o Juízo
a quo
já nomeou o perito e determinou o depósito do valor dos honorários assim que a proposta do técnico fosse apresentada.

Acontece que o procedimento da prova pericial se encontra disposto nos artigos 464/480 do CPC e o § 3º do art. 465 estabelece que as partes serão intimadas para manifestação quanto à proposta de honorários do perito, o que não foi oportunizado nos autos de origem e, certamente, afronta o princípio do devido processo legal, por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, conforme entendimento já exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a intimação das partes evita que o sujeito processual a assumir os custos da produção da prova pericial seja surpreendido com uma decisão inesperada, assegurando-se às partes a oportunidade de influenciar de forma efetiva na decisão judicial. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ( CPC, ARTS. 10 E 465, § 3º). NECESSIDADE. OMISSÃO ( CPC, ART. 1.022). INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO VALOR DA PERÍCIA APÓS A INTIMAÇÃO ACERCA DA PROPOSTA INICIAL DE HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO DO NOVO VALOR. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE RENOVAR A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 465, § 3º, do CPC/2015: ?As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95?. O objetivo da norma, conjugada com a do art. 10 da mesma Lei, é permitir às partes conhecimento da proposta de honorários apresentada pelo perito, de modo que possam oportuna e previamente se manifestar, inclusive acerca do valor. Evita-se a decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção da prova pericial, garantindo-se às partes oportunidade para influírem efetivamente no provimento jurisdicional. 2. No caso, apesar da intimação das partes sobre a proposta inicial de honorários no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), adveio alteração substancial desse montante, após verificação de complexidade técnica antes não considerada. E o novo valor, bastante incrementado para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), não foi previamente submetido aos litigantes, de modo que pudessem se manifestar, até acerca da manutenção de interesse na realização da prova. 3. Dessa forma, é nula a homologação do valor dos honorários do perito sem a prévia manifestação das partes, por ofensa aos arts. 10 e 465, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 1720370 SP 2020/0154316-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 20/09/2021. Publicação: 15/10/2021).

Sabe-se que esta Corte Estadual já se manifestou no sentido de que a decisão que homologa o valor dos honorários periciais sem que as partes sejam intimadas para se manifestar sobre a proposta é nula. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE – IRREGINAÇÃO A RESPEITO DA DECRETAÇÃO DA PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO (IMPROCEDÊNCIA) – PERDA PARCIAL DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – HONORÁRIOS NÃO HOMOLOGADOS – NULIDADE CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, PROVIDO.

A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade. Precedente do STJ. No caso em debate, a matéria discutida no agravo de instrumento quanto à multa por litigância de má-fé por oposição injustificada ao andamento do processo, não perdeu objeto, até mesmo porque a sentença de improcedência não abordou nada a respeito da retificação ou ratificação da sua incidência.
No caso dos autos, nota-se que a decisão que determina o depósito dos honorários periciais não oportunizou a manifestação das partes sobre a proposta feita pelo perito, portanto, eivada de nulidade.
À vista disso, em que pese o advogado tenha sido intimado para pagamento dos honorários periciais e quedado inerte, pois não cumpriu a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, considerando a nulidade apontada, de rigor afastar a multa por litigância de má-fé. (TJMT. RAI 10089040920238110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 02/08/2023. Publicação: 05/08/2023).

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, a nulidade da determinação de que a parte promova o pagamento dos honorários periciais é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Josiane Soares da Silva, revogo a parte da decisão recorrida que
determina à Recorrente depositar, em 10 (dez) dias, o valor integral dos honorários periciais, para prosseguimento do feito, bem como
determino
que o Juízo Singular aplique, ao caso, o § 3º do art. 465, do CPC e intime as partes para que se manifestem quanto à proposta de honorários periciais apresentada nos autos, antes de dar prosseguimento ao feito com a determinação de pagamento e posteriores atos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024